Tribunal: TJSP
Processo: 1004995-97.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés. Preliminar rejeitada. Análise contundente das provas acostadas aos autos. Cabimento parcial. Atropelamento do autor que se encontrava na lateral de caminhão estacionado em via pública. Imprudência da corré em realizar ultrassapassem sem as cautelas

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização de danos materiais c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés. Preliminar rejeitada. Análise contundente das provas acostadas aos autos. Cabimento parcial. Atropelamento do autor que se encontrava na lateral de caminhão estacionado em via pública. Imprudência da corré em realizar ultrassapassem sem as cautelas pertinentes. Eventual infração administrativa não é causa de excludente de responsabilidade. Inexistência de prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Responsabilidade solidária das rés comprovada. Lesão física de natureza grave. Danos morais e estéticos caracterizados em R$30.000,00. Valor que não merece reparo, pois observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária desde a respeitável sentença e não do evento danoso (Superior Tribunal de Justiça, súmula 362). Pensão mensal devida, base de cálculo que deverá corresponder ao salário-mínimo, pois o limite foi fixado pelo autor na petição inicial. Recurso provido em parte.